Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700231-81.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: REGINA LUCIA GOMES ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Nas contrarrazões de ID 64903314, foram suscitadas as preliminares de violação do princípio da dialeticidade recursal e inobservância da competência territorial. Pois bem, orientado pelo princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre as referidas preliminares. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator